Tribunal: STJ
Processo: 5103983-47.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110349 - GO(2025/0454738-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
BERNARDO SOARES SANTOS - GO066288
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTAVIO SEBBA RORIZ - GO038544
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 308a252f-181a-4c37-b836-1bfc97aa2f2d

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 308a252f-181a-4c37-b836-1bfc97aa2f2d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110349 - GO(2025/0454738-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
BERNARDO SOARES SANTOS - GO066288
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTAVIO SEBBA RORIZ - GO038544
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
desafiando a decisão da Presidência desta Corte Superior de fls.
que não
778/779,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido,
de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência do Verbete n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "a GOINFRA atacou
diretamente o fundamento da Súmula 7 do STJ, ao relacioná-lo à tese de violação ao
" (fl. 790).
do Código Civil
art. 323
Documento eletrônico VDA56220829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:21
Código de Controle do Documento: eb188da1-fbdb-4548-8e1e-51f05facdb6a

Aduz que "
a quo
a Corte
, a despeito de devidamente provocada pela então
[tese de que a correção monetária
apelante, deixou de examinar as questões suscitadas
não encontra qualquer previsão contratual] e, com isso, incorreu em grave contrariedade
" (fl. 792).
aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, do CPC
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 800).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, notadamente o seguinte alicerce que sustenta o referido
(fl. 741, grifo nosso):
decisum

Quanto ao
§ 1o, IV, do CPC, partindo do pressuposto de que o
art. 489,
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
sendo seu dever, frise-se, apenas enfrentar as questões realmente capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (cf. STJ, 2a T., E Dcl no
AgInt no AR Esp n.
Rel. Min. Francisco Falcão,D Je de
1.895.707/MS,
, é certo que
11/05/2022)
a análise do acerto ou desacerto do acórdão
recorrido, no que se refere à (in)observância ao princípio da persuasão
racional pelo prisma da apreciação de todas as teses relevantes para o
,
deslinde da causa, também esbarra no óbice da Súmula 7 da Corte Cidadã
pois, sem dúvida, seria necessária uma sensível incursão no acervo fático-
probatório para se dizer qual(is) tese(s) seria(m) pertinente(s) para a resolução
do conflito, sendo, então, passível(is) de análise por parte do Órgão julgador.

Nas razões do agravo em recurso especial, a autarquia agravante se limita a
apontar a inaplicabilidade da Súmula n.
no que diz respeito à alegação de ofensa ao
7/STJ
do CC, bem como que "[o]
art. 323
Recurso Especial interposto por esta Autarquia
(evento 137) atendeu rigorosamente aos requisitos legais, tendo indicado de maneira
" (fl. 751),
clara, precisa e fundamentada os dispositivos de legislação federal tidos por
contudo, nem sequer foi mencionando o fundamento
noticiado.
supra
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
Documento eletrônico VDA56220829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:21
Código de Controle do Documento: eb188da1-fbdb-4548-8e1e-51f05facdb6a

" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Verbete n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
Documento eletrônico VDA56220829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:21
Código de Controle do Documento: eb188da1-fbdb-4548-8e1e-51f05facdb6a

superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56220829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:21
Código de Controle do Documento: eb188da1-fbdb-4548-8e1e-51f05facdb6a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.110.349 / GO
Número Registro: 2025/0454738-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
510398347 51039834720208090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
BERNARDO SOARES SANTOS - GO066288
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTAVIO SEBBA RORIZ - GO038544
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
BERNARDO SOARES SANTOS - GO066288
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTAVIO SEBBA RORIZ - GO038544
Documento eletrônico VDA56866376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: 67e2dcc0-1d60-416a-91ab-3501d89936bd

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: 67e2dcc0-1d60-416a-91ab-3501d89936bd